Tribunal: STF
Processo: RE 93140
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORMADA APENAS POR DOIS SÓCIOS - MORTE DE UM DOS SOCIOS - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MOVIDA PELO ESPÓLIO CONTRA O SÓCIO REMANESCENTE - IMPROPRIEDADE DA AÇÃO: NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NA
PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.